Tribunal: TJDFT
Processo: 0711178-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 305 do CPC, a petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide, seu fundamento e exposição sumária da probabilidade do direito que se busca acautelar, além da demonstração do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. A análise do argumento de invalidade do negócio jurídico entabulado entre as partes, por ser um dos sócios, em tese, portador de doença incapacitante, demanda dilação probatória, o que é inviável nesta estreita via do agravo de instrumento.

3. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também não ficou demonstrado, no caso, considerando que o próprio autor da ação reconhece que o sócio remanescente, ora agravado, administra as empresas há anos, com êxito, tanto que os negócios prosperaram ao longo do tempo, como narrado na peça inicial do feito principal, o que afasta a alegação de administração temerária.

4. Recurso conhecido e não provido.